Tribunal: TJES
Processo: 5022337-50.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022337-50.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BERNARDO DA COSTA FURTADO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE EM SEDE JUDICIAL. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA AUTORIA DAS INFRAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO COM O ÓRGÃO AUTUADOR. CANCELAMENTO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSES PONTOS. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO A PARTIR DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DOS PONTOS AO NOVO CONDUTOR. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual os autores aduzem que apesar de as infrações VT00243223, RV02014841, SE00099849 e T724022406, cometidas na condução dos veículos de placas PPU0G03 e PPW9E77, terem sido emitidas em nome do primeiro Requerente, em verdade foram cometidas pela segunda Requerente, pleiteando, ao fim, a transferência da pontuação de penalidade e o cancelamento do PSDD instaurado em face do primeiro Requerente.

Sobreveio sentença (ID 15090509) julgando procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, determinando ao requerido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO que promova a transferência da pontuação relativa aos AIT’s nºs VT00243223 (5 pontos), RV02014841 (4 pontos), SE00099849 (4 pontos) e T724022406 (7 pontos) atribuídas ao Requerente BERNARDO DA COSTA FURTADO para a requerente CRISTIANE FRANCA FURTADO, efetivando-se a indicação de condutor com todos os seus efeitos e cancelando o PSDD nº 2024-ZZG79.

Outrossim, em face do decurso do tempo, que demonstra a possibilidade de dano ou risco ao resultado, CONCEDO a tutela antecipada em sentença, para que o cumprimento da decisão ocorra no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de adoção de providências para sua efetivação.

Via de consequência JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito a teor do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Irresignado, o DETRAN interpôs recurso inominado almejando a reforma da sentença, aduzindo ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário com o órgão autuador, impossibilidade de transferência de pontuação por via judicial, presunção de legitimidade do ato administrativo e, subsidiariamente, caso mantida a sentença, que o termo inicial para a decadência do direito de punir da Administração contra o novo condutor comece a contar a partir da transferência dos pontos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado,
concluo que a r. sentença merece parcial reforma
. Explico.

No tocante às preliminares, à transferência de pontuação ao real infrator e ao cancelamento do processo de suspensão do direito de dirigir, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por solucionar de forma adequada e escorreita a controvérsia, com a apresentação de argumentos fortes, com os quais corroboro integralmente.

Faço isso com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora desnecessária nova fundamentação, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva e necessidade de litisconsórcio, entendo que o DETRAN, na qualidade de autarquia estadual responsável por processar infrações de transito dentre outras questões atinentes, possui legitimidade para acatar ordem judicial a respeito da transferência de infrações e suspensão de procedimentos administrativos por ela instaurados, não sendo necessária a inclusão do órgão autuador, porquanto não contestada a ocorrência da infração.

Lado outro, tal qual o juízo de origem, entendo que os recorridos foram capazes de demonstrar suficientemente quem fora a real infratora das penalidades, acostando aos autos documentos médicos, comprovantes de local de trabalho, certidão de casamento e de propriedade dos automóveis, os quais são compartilhados entre o casal, prática comum.

A respeito da indicação do real infrator em sede judicial quando decorrido o prazo administrativo para tanto, a jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de
permitir a discussão do assunto, entendendo, contudo, que tal possibilidade não é absoluta, de modo que, para além da confissão do real infrator, as partes devem comprovar a veracidade dos fatos narrados em inicial (TJES. Data: 09/Sep/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5022181-33.2023.8.08.0024. Magistrado: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO. Classe: Recurso Inominado Cível. Assunto: CNH - Carteira Nacional de Habilitação).

Assim, verificada a existência de elementos suficientes para que a pretensão em questão seja acolhida, correta a sentença ao concluir pela transferência das pontuações e cancelamento do procedimento de suspensão do direito de dirigir.

Contudo, entendo possível a acolhida do pedido subsidiário elaborado pelo DETRAN, a fim de evitar a impunidade do real infrator e preservar a autonomia da Administração Pública.

Desse modo, deve-se fazer constar que o termo inicial para a contagem do prazo de decadência da pretensão punitiva administrativa em face do novo condutor indicado deve ser a data da
efetiva transferência dos pontos
no sistema, devendo o DETRAN notificar a real infratora quando da realização da transferência, a fim de possibilitar o contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença tão somente para
DECLARAR
a efetiva transferência dos pontos à real infratora como o
termo inicial
para a contagem do prazo de decadência da pretensão punitiva administrativa em face do novo condutor
. Mantenho a sentença intocada nos demais pontos.

Sem condenação em honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)